Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA DEMANDA SEM CONTEMPLAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA – CABIMENTO – FIXAÇÃO EM 2008, PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO PELO DEVEDOR – PERDURAÇÃO DA DEMANDA POR VÁRIOS ANOS ATÉ A TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciado dos autos que os honorários advocatícios foram fixados para o caso de pronto pagamento pelo devedor, em 2008, perdurando a demanda ainda por muitos antos até transação entre as partes, impõe-se a fixação da verba de forma equitativa, majorando-a para quantia proporcional e razoável com o tempo de tramitação do processo.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1017755-37.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVANTE), SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A - CNPJ: 02.249.772/0001-97 (AGRAVADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (AGRAVADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (AGRAVADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO
DA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA DEMANDA SEM CONTEMPLAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA – CABIMENTO – FIXAÇÃO EM 2008, PARA O CASO DE PRONTO PAGAMENTO PELO DEVEDOR – PERDURAÇÃO DA DEMANDA POR VÁRIOS ANOS ATÉ A TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado dos autos que os honorários advocatícios foram fixados para o caso de pronto pagamento pelo devedor, em 2008, perdurando a demanda ainda por muitos anos até transação entre as partes, impõe-se a fixação da verba de forma equitativa, majorando-a para quantia proporcional e razoável com o tempo de tramitação do
processo.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
João Pedro Hasse e Elisangela Hasse
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que no cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios não acolheu pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pelos Agravantes.

Nas razões recursais os Agravantes sustentam que recorrem do indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios, argumentando que na qualidade de advogados do Banco da Amazônia ajuizaram Ação de Execução em face dos
Agravados em 18/01/2008 no valor de R$ 1.457.345,85 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Asseveram que na decisão inaugural os honorários foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalentes a 0,34)

zero virgula trinta e quatro por cento do calor da causa.

Asseveram que após 13 anos de trabalho e quando da iminência de expedição de Edital de Leilão da Fazenda Nova Fronteira em dezembro de 2021, os Agravados/Executados fizeram acordo de pagamento com o Banco, ressalvando, expressamente que os honorários dos advogados do Banco não eram objeto do acordo.

Verberam que, assim, requereram o prosseguimento da execução em relação aos honorários para que os Executados realizassem o pagamento em 15 dias, no entanto, este
s
apresentaram impugnação de forma que tiveram que ingressar com nova ação de conhecimento.

Afirmam que a decisão que indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados inicialmente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o equivalente entre 10%
a
20% do valor da execução, sob argumentação de que os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes e, que apesar do processo ter tramitado por um tempo considerável, não gerou trabalho adicional para os advogados, não retrata a realidade dos autos, o que se constata com a simples narrativa do caso.

Asseveram que o valor fixado a título de honorários demonstra-se irrisório e em descompasso com os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade pretendendo que sejam majorados para o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da execução. Pugnam pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a Agravada sustenta que o caso versa sobre ação de cobrança
de honorários advocatícios sucumbenciais na quantia original de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia S/A em desfavor dos Agravados
.

Sustenta que os Agravados firmaram contrato de financiamento, instrumentalizado pela cédula de crédito bancário n° FCR-01097-05- 0006-8, datada de 05/01/2004, denominada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com vencimento final para 10/12/2005 e pela cédula de crédito bancário n° FCR-01097-05-0007-6, datada de 05/01/2005, denominada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com vencimento final para 10/12/2005.

Afirma que as parte
s
realizaram acordo extrajudicial do débito, visando encerrar a controvérsia entre as mesmas e resolver, em definitivo, todas as questões postas no rol de processos referenciados na minuta de acordo, incluso a ação originária. Referida composição não contemplou os honorários dos patronos Agravantes em razão da falta de consenso acerca do valor final a título de honorários advocatícios.

Afirma que apesar de os Agravados terem apresentado pedido de cumprimento de sentença, atinente aos respectivos honorários advocatícios, cujo valor foi fixado no despacho inicial da execução em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no regular prosseguimento do feito, fora realizado o pagamento dos honorários advocatícios na razão de R$ 66.188,49 (sessenta e seis mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em razão dos encargos incidentes sobre referida verba.

Sustenta que se o fundamento para a majoração dos honorários se dá, supostamente, pelo valor da causa ou do benefício econômico perseguido pelo exequente, é na oportunidade da fixação pelo despacho inicial que se deveria insurgir quanto ao arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

não sendo pertinente que venham somente agora suscitar referida matéria.

Alega que os Agravantes buscam suscitar uma majoração que não apontou ou invocou anteriormente na tentativa de se locupletarem na fase executória sem preocupação alguma com a boa-fé processual, argumentando, ainda, que os honorários advocatícios não podem ser exorbitantes e incompatíveis com o trabalho desempenhado pelo causídico, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa do patrono.

Afirma que a verba honorária fora fixada de forma bastante razoável a considerar o seu contexto fatídico ano de 2008, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, e o rito preconizado para as execuções de título extrajudicial. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Conforme ressai dos autos os Agravantes patrocinaram a parte Agravada em razão da Execução ajuizada Banco da Amazônia S/A, referente aos contratos de financiamento, instrumentalizado pela cédula de crédito bancário n° FCR-01097-05- 0006-
8, datada de 05/01/2004, denominada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com vencimento final para 10/12/2005 e pela cédula de crédito bancário n° FCR-01097-05-0007-6, datada de 05/01/2005, denominada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com vencimento final para 10/12/2005, sendo que no curso da demanda as partes firmaram acordo.

Constata-se que quando do ajuizamento da execução ao despachar a inicial, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que no curso da demanda as partes firmaram acordo no, entanto, não foram contemplados os honorários advocatícios
justamente em razão de desacordo com relação ao valor da referida verba, situação que motivou os causídicos a buscarem cumprimento de sentença nos próprios autos visando o recebimento dos honorários advocatícios.

Necessário anotar que os Agravantes apresentaram
cálculo
atualizado dos honorários advocatícios em 24/01/2022, adotando como parâmetro exatamente os honorários fixados no despacho inicial, tendo o Juízo homologado o acordo e recebido o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos Agravantes com relação apenas aos honorários advocatícios.

A parte Agravada impugnou alegando que tendo ocorrido acordo não há honorários de sucumbência, assim deveriam ser fixados em 1% sobre o valor da causa e quanto aos ora Agravantes se manifestaram afirmando que os Agravados não haviam impugnado os cálculos apresentados que, inclusive, foi homologado pelo Juízo.

Verifica-se que o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pela parte Agravada, mantendo o cumprimento de sentença com relação aos honorários com base na tabela de cálculo apresentada pelos ora Agravantes que indicaram como parâmetro o valor determinado no despacho inicial cuja quantia original era de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais devidamente corrigidos.

A Instituição Financeira informou nos autos a quitação dos honorários atualizados na quantia de R$ 66.188,49 (sessenta e seis mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos). ID 114115022

Ocorre que depois desse
s
trâmites, os Agravantes peticionaram junto ao Juízo
a quo
pretendendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por entender que não se demonstra razoável o valor fixado de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando o Juízo despachou a inicial considerando o tempo que
a demanda tramitou, já que ajuizada em 2008, tendo o Juízo
a quo
indeferido tal pretensão o que motivou o presente agravo.

Com efeito, apesar dos argumentos elencados pelo Agravantes, não lhes assiste razão.

Ocorre que o cumprimento de sentença prosseguiu com relação aos honorários advocatícios nos termos pleiteados pelos próprios Agravante que, inclusive, apresentaram o cálculo do montante inicialmente fixado devidamente atualizado que foi homologado.

Ademais, cumpre ressaltar que com relação ao valor dos honorários não se demonstra desarrazoado, mesmo porque, conforme bem fundamenta a decisão proferida pelo Juízo de origem,
não houve trabalhos adicionais dos advogados e, além disso, conforme já visto, ocorreu o pagamento da referida verba no montante de R$ 66.188,49 (sessenta e seis mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em razão dos encargos incidentes sobre referida verba, conforme bem afirma a parte Agravada.

Vale ressaltar ainda que a questão não demanda grandes complexidades, além disso, poderiam os Agravantes ter se insurgido quando ocorreu a sua fixação em 25/01/2008, quando o Juízo
a quo
despachou a inicial da ação de execução, no entanto, não manifestaram qualquer discordância na oportunidade, tanto assim que
ao apresentarem o cálculo atualizado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença com relação aos honorários adotaram como base exatamente o valor inicialmente fixado pelo Juízo fazendo incidir a devida correção sobre referido montante.

Dessa forma não há como acolher a pretensão dos Agravantes que posteriormente a apresentação e homologação do cálculo por eles próprios apresentados vem aos autos pleitear majoração dos honorários para
ser
fixados em patamares de 10 a 20% sobre o valor da causa como pretendem.

Diante do quadro retratado nos autos, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa é necessário concluir que os honorários fixados na prolação do despacho inicial do processo e execução, cujo valor foi devidamente corrigido pelos próprios Agravantes deve prevalecer, tendo em vista que consubstanciou critério razoável estando adequado à espécie de ação ajuizada e remunera o causídico de modo proporcional ao trabalho realizado que, como já mencionado, não demandou grandes esforços e, tampouco, a demanda revela complexidades.

Ademais, resta evidente que sobre referida verba inicialmente fixada incidiram os devidos acréscimos decorrentes do tempo que se passou desde sua
fixação, certamente bastante para a sua atualização e compatibilidade com os trabalhos desempenhados pelos causídicos, tendo em vista que a parte Agravada realizou o pagamento no importe de R$ R$ 66.188,49 (sessenta e seis mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em razão dos encargos incidentes sobre referida verba, conforme já mencionado.

Neste contexto, deixo de acolher a pretensão recursal, tendo em vista que o valor dos honorários
se demonstra
condizente com os trabalhos realizados pelos causídicos na época de sua fixação considerando os trabalhos realizados, o zelo do
s
profissionais, a natureza da demanda sem maiores complexidade além do lugar da prestação dos serviços.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

É o voto
.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ADDÁRIO ANDRADE (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia a eminente relatora para divergir do seu voto.

Este não é o primeiro caso nesta Câmara que envolve o Banco da Amazônia, em que os advogados que o representam ajuízam execuções e ações de cobrança contra devedores, laboram por vários anos e, depois de determinado tempo de trâmite do processo, a instituição financeira realiza acordo com o devedor excluindo qualquer pagamento de honorários do seu patrono.

Neste caso específico, o juiz condutor da execução, ao receber a petição inicial, para caso de pronto pagamento, fixou os horários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, não houve pronto pagamento. Ao contrário, a execução tramitou por 13 anos até que se realizasse o acordo.

Aliás, de se destacar, inclusive, que já havia edital do leilão da Fazenda Nova Fronteira, o qual foi suspenso para realização do acordo com o devedor.

E neste acordo, o banco deixou os seus advogados “a ver navios”.

Após, procedeu-se a atualização do valor dos honorários fixado inicialmente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), chegando-se a R$ 66.188,49 (sessenta e seis mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Em seguida, o banco consignou em juízo essa quantia, declarando-se livre dos honorários dos advogados.

Ocorre que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado para caso de pronto pagamento pelo devedor, o que, entretanto, não ocorreu no caso.

Desse modo, peço imensas vênias à Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, para entender que aquele valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se prestava apenas para caso de pronto pagamento da dívida.

Assim, como na hipótese em comento não houve o pagamento imediato da dívida. Ao contrário, a demanda ainda perdurou por vários anos até que as partes transigissem, impõe-se a fixação da verba honorária de forma equitativa.

Portanto, considerando o tempo de tramitação do processo, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), do qual deverá ser descontada a importância pago de R$ 66.188,49 (sessenta e seis mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Essa é a pequena divergência que faço, com relação a fixação do valor dos honorários.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vénia a eminente relatora,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão singular a fim de fixar os honorários advocatícios em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor do qual deverá ser deduzida a quantia já paga pelo banco.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATORA
):

S
enhor Presidente,

A
ntes que
de

V
ossa
E
xcelência prossiga
,
por questão de Justiça
,

faço
um breve relato
, porque
houve um acordo
,
e
as partes

não
a
cordaram
em

relação aos honorários
.
E o
ptaram por prosseguir
,

solicitando
cumprimento de sentença apenas com relação aos

honorários advocatícios
.

T
omaram como base
,
bem verdade
,
os honorários fixados no

despacho

i
nicial
,
que era de
R
$5.000
,00

(cinco mil reais)
, em 2008
.

Fizeram as correções de
vidas
,

a
presenta
ndo
cálculo
s
atualizados
,
que importou na soma de

R$
45.051
,00

(quarenta e cinco mil e cinquenta e um reais),
ou seja
,
adotar como parâmetro a qu
antia inicial
fixad
a
pelo juízo que era

de R$

5.000
,00
(cinco mil reais)
. A

I
mpugnação
ao

C
umprimento de
S
entença foi afastada sendo homologado

cálculos
,
posteriormente
,
a parte agravada realizou o depósito dos honorários

corrigidos no montante de
R$
66.1
7
8
,00
(sessenta e seis mil, cento e setenta e oito reais)
.

O
corre que
,

posteriormente
,
os

agravantes peticionaram pretendendo que os honorários
fossem
fixados
entre 10
%
e
20%

sobre o valor da causa
. O
juiz
d
o acor
do
indeferi
u
tal pretensão
,
por

revelar-se impertinente
,

uma vez
que os próprios agravantes já haviam

apresentado cálculo
s
devidamente atualizado
s
com base no valor inicial
fixado no despacho inicial
.

A
lém disso
,
não houve trabalho adicional
por parte
dos Advogados
.

A
demais
,
resta evidente
,
que sob
re a
referida

verba
i
nicial fixada incidiram os devidos acréscimos decorrentes do tempo

que se passou desde a sua fixação
,
certamente
,
bastante para sua

atualização e compatibilidade com os trabalhos desempenhados
pelos causídicos
,
tendo em vista que a parte
A
grava
d
a

realizou o pagamento no importe de
R$
66.000
.
00 (sessenta e seis mil).

Nesse contexto
,
em atenção aos princípios da segurança jurídica e da

não surpresa
,
é necessário concluir que os honorários fixados na prolação do

despach
o
inicial do processo de execução
,
cujo valor foi devidamente corrigido

pelos próprios agravantes
,
deve prevalecer
,
tendo em vista que consubstanciou o critério razoável
,

estando adequado a espécie da ação ajuizada e remun
era
o causídico de modo

proporcional ao trabalho realizado
,
que
c
omo já mencionado
,
não demandou grandes

esforços
,
e tampouco a demanda revela a complexidade
.

Portanto
,
o recurso está

sendo encaminhado no sentido de desprovimento
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(2o VOGAL)
:

E
minente
s Pares,

S
e
o
advogado
,
fez
somente
a petição inicial
,

a questão
é
mais de arbitramento de honorários pelo serviço desempenhados
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
1a
VOGAL):

Do
utora
,

apenas um
esclarecimento de fato
,
houve
apenas
a petição inicial?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANGELA HASSE OAB/MT 8689/O
:

N
ão
,

E
xcelência
,
todo o trâmite processual
,
foram mais de 15 anos de vários

processos do grupo
,
vários agravos
,
recursos até o STJ
,
enfim
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

N
este

processo específico
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANGELA HASSE OAB/MT 8689/O:

Nes
te processo
t
ambém
,

E
xcelência
.

E
s
t
avam
todas as execuções na fase de leilão
.

Q
uando marcou o leilão da fazenda
,
que realmente ser
ia
levado a leilão
,
o devedor compareceu
n
o banco e fez o acordo
.

A
maior injustiça contra nós
,
advogados
,
é que como eram cerca de

uns oito ou nove processos de execução do grupo
,
nos processos que o juiz de

origem havia fixado 10% de honorários
,

o
s executados recorreram
,
o juiz

m
anteve os 10%
,
este
T
ribunal também
m
anteve os 10%
.

E
xiste
R
ecurso de

E
special
em tramite
para reduzir
.

F
oi
quando
fui conversar com o desembargador Sebastião
de Moraes Filho
,
falei
:
é tão injusto
,
eles

p
odem buscar no
J
udiciário a redução daqueles processos
,
e
nós

não pode
mos
pedir a majoração
?

I
nclusive
,
coloquei

alternativamente
,
porque ainda era na base do antigo Código de Processo Civil
,
não necessariamente seria

o critério objetivo

de 10
%
a 20
%,
pode sim ter um valor razoável
,
que fuja da
irris
oriedade
.

F
oi esse o pedido
alternativo
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
2o VOGAL
):

Q
ual foi o valor do

acordo
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANGELA HASSE OAB/MT 8689/O:

O
a
cor
do foi 35 milhões
,

E
xcelência
. Foi
envolvendo vários

processos
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Estamos
tratando de um processo
específico
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANGELA HASSE OAB/MT 8689/O:

Neste processo, o
valor da causa era 1 milhão e pouco
,

não recordo exatamente
,

por
que
eram vários processos,
a maioria dos processos nessa faixa 1 milhão
,
3 milhões
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

N
esse caso específico
,
a pergunta que eu fiz a senhora
,

os

advogados trabalharam apenas

na petição inicial ou trabalharam em todo o trâmite
?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANGELA HASSE OAB/MT 8689/O:

Foi em todo o
tramite
processual até o final
.

I
nclusive
,
ao contrário de um outro julgamento
, em
que a desembargadora

entendeu que seria de apenas uma advogada
,
mas ela só fez o processo
i
nicial
, e
nfim
,

es
tá bem remunerada
,
direcionando apenas um advogado
.

Não
. N
ós somos uma
A
ssociação
de
A
dvogados.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

O

valor é 1.4
57.000,00
.
(
um milhão
, quatrocentos e
cinquenta e sete reais)
, em 2008.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANGELA HASSE OAB/MT 8689/O:

E
xatamente
,
naquela oportunidade 10% já seriam 100 e poucos mil
,
naquela oportunidade
.

H
oje uma atualização
, c
om

certeza ultrapassaria 600.000
,00 (seiscentos mil)
,
acredito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
2o VOGAL
):

Eminentes Pares,

Peço vênia

à e
minente
R
elatora
,
em face desses esclarecimento
s
,

a
companho
o voto da
desembargadora
Mari
lsen
Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
PRESIDENTE
):

E
m
relação
ao valor

dos
honorários
recursais
,
aplicar
emos
a regra do
§5o do Art.
9
4
do RITJ/MT
,

ou seja,
a média aritm
é
tica
dos votos
, soma-se os valores de divide-se por três.

Portanto
,
será
feito
o cálculo
aritmético
,
segundo o Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de MT,
assim fica fixado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023